Tribunal: TJMT
Processo: 1045654-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045654-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAISA SARA MOREIRA HADDAD DALIA - CPF: 031.354.931-13 (AGRAVADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), MARIA VITORIA CAMPOS TRELLES - CPF: 013.115.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FIBROSE CÍSTICA. ÚNICA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Trikafta®, na posologia prescrita, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária.

2.

A autora é beneficiária de plano de saúde e portadora de fibrose cística (CID E84), com mutações genéticas específicas, e diabetes mellitus tipo 1, e sustenta a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, registro do medicamento na ANVISA e negativa administrativa fundada na exclusão de medicamento de uso domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 465/2021 da ANS.

3.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e deferiu o pleito. O efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que determinou o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, diante de negativa fundada no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito se encontra na cobertura contratual da doença, registro do medicamento na ANVISA, comprovação de sua eficácia para o quadro clínico específico e inexistência de alternativa terapêutica equivalente amparado em laudo médico.

4.

O perigo de dano decorre da natureza progressiva da fibrose cística e do risco concreto de agravamento irreversível da função pulmonar, caso haja interrupção do tratamento.

5.

A negativa administrativa baseada exclusivamente no uso domiciliar do medicamento, em juízo de cognição sumária, mostra-se incompatível com a interpretação restritiva das cláusulas limitativas, nos termos do art. 47 do CDC.

6.

A ponderação entre os bens jurídicos em conflito revela que eventual impacto financeiro à operadora não se sobrepõe ao risco à saúde da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória que determina o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e o risco concreto de agravamento do quadro clínico. 2. A exclusão contratual de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não prevalece, em sede de cognição sumária, quando comprometer a efetividade do tratamento de doença coberta pelo plano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2138428-59.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1114967-61.2025.8.11.0041, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Trikafta® (Elexacaftor 100 mg/Tezacaftor 50 mg/Ivacaftor 75 mg, em combinação, e Ivacaftor 150 mg), na posologia prescrita, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 dias .

Na origem, a autora alegou ser beneficiária do plano “Unimed Super Class Individual Familiar Enfermaria” e portadora de Fibrose Cística (CID E84), com mutações genéticas p.S4X e p.G542X, bem como Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10). Sustentou agravamento do quadro clínico, uso prévio do fármaco mediante doações, com resposta terapêutica robusta, e negativa administrativa da operadora sob fundamento de exclusão contratual e legal de medicamento de uso domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e na RN n. 465/2021 da ANS . Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o registro do medicamento na ANVISA, a inexistência de alternativa terapêutica e a superveniência da Lei n. 14.454/2022, requerendo tutela de urgência diante do risco de colapso clínico .

O Juízo
a quo
reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a medida liminar.

Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, a aplicação da Lei n. 9.656/1998 como norma especial, com incidência subsidiária do CDC. No mérito, afirma inexistir probabilidade do direito, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão é expressamente prevista no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, na RN n. 465/2021 da ANS e em cláusula contratual específica. Argumenta que a exceção legal refere-se apenas a antineoplásicos orais, o que não é o caso da fibrose cística; que a Lei n. 14.454/2022 não revogou as exclusões legais expressas; que o medicamento não foi negado por ausência no rol da ANS, mas por enquadrar-se em exclusão legal; e que a decisão impõe obrigação não contratada, com elevado impacto financeiro. Requer o provimento do recurso para cassar a tutela antecipada e postulou, ainda, a concessão de efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se hígida a decisão agravada.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, para manutenção da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Trikafta®, prescrito para tratamento de fibrose cística.

A ação foi proposta com fundamento na alegada abusividade da negativa de cobertura do medicamento prescrito, sob o argumento de que a doença é coberta pelo contrato, o fármaco possui registro na ANVISA, não há substituto terapêutico eficaz e a superveniência da Lei n. 14.454/2022 teria afastado a tese de taxatividade do rol da ANS, pleiteando-se, além da obrigação de fazer, indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento.

No caso, a agravada, portadora de fibrose cística com mutações genéticas raras associadas a casos graves da doença (p.S4X e p.G542X), apresentou relatório médico com histórico clínico e parecer técnico detalhado, indicando que o fármaco, regularmente registrado na ANVISA e com indicação cientificamente comprovada para o seu diagnóstico, representa a única alternativa terapêutica para interromper a progressão da doença. O medicamento foi adquirido inicialmente por meio de doações, com notável melhora clínica. No entanto, conforme relatado, o estoque estaria prestes a se esgotar.

A tutela de urgência deferida na origem fundou-se em elementos consistentes que evidenciam risco concreto e iminente à saúde e à vida da autora, cuja condição clínica requer continuidade do tratamento com o medicamento indicado, conforme relatório médico:

Considerando a gravidade e caráter progressivo da fibrose cística, evidenciada pela queda da função pulmonar e perda de peso, a paciente Maisa, portadora da mutação p.S4X, classificada como Classe I "Excepcional", iniciou terapia com ETI - Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor - Trikafta®, em 11 de abril de 2025, por meio de doação de medicação. (...) Essa conduta é essencial para interromper a progressão da doença e preservar a função pulmonar, considerando a gravidade e natureza progressiva da fibrose cística
, não havendo alternativas terapêuticas equivalentes
.
A negativa de acesso a este tratamento configura risco iminente de agravamento clínico e de prejuízo irreversível à função pulmonar e à qualidade de vida.

(ID 215005897, dos autos de origem).

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu, com base na documentação acostada aos autos, que: (i) a doença que acomete a autora é coberta pelo contrato; (ii) o medicamento possui registro na ANVISA; (iii) há comprovação de sua eficácia científica, inclusive com resposta clínica positiva da própria paciente; e (iv) inexistem alternativas terapêuticas com eficácia equivalente para o quadro específico apresentado.

A agravante sustenta que o fármaco é de uso domiciliar e que o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 autoriza a exclusão contratual de cobertura nessa hipótese, sendo inaplicável a Lei n. 14.454/2022 para afastar exclusão legal expressa.

Todavia, em juízo de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, a solução adotada na origem mostra-se adequada à luz das circunstâncias fáticas delineadas, pois restou evidenciado risco concreto e iminente à saúde da agravada, diante da gravidade da enfermidade e da necessidade de continuidade do tratamento prescrito.

A negativa administrativa fundamentou-se exclusivamente na alegação de tratar-se de medicamento de uso domiciliar. Entretanto, o caso revela peculiaridade relevante:
trata-se de terapia moduladora indicada como única alternativa capaz de atuar na causa-base da doença, inexistindo substituto terapêutico com eficácia equivalente para o quadro clínico específico.

Nessa perspectiva, a interpretação estritamente literal da cláusula contratual e da norma invocada não pode se sobrepor, em sede de tutela provisória, à preservação da saúde e da integridade física da beneficiária, sobretudo quando demonstrada a urgência e a plausibilidade do direito alegado.

A decisão agravada, ademais, procedeu à ponderação entre os bens jurídicos em conflito, concluindo que eventual risco patrimonial suportado pela operadora não se equipara ao risco de agravamento irreversível da saúde da paciente.

Nesse contexto, vislumbra-se que a negativa administrativa revela-se incompatível com a função social do contrato, que tem por finalidade assegurar o acesso efetivo aos meios de prevenção, manutenção e recuperação da saúde do consumidor.

A prevalência da regra que autoriza a exclusão da cobertura, em tais moldes, aniquila a utilidade prática do vínculo contratual, contrariando entendimento consolidado de que as cláusulas limitativas aos direitos do consumidor devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 47 do CDC.

Nesse mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já reconheceu a existência dos requisitos da tutela de urgência em situações análogas:

‘PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA Custeio de tratamento em favor da autora, mediante o fornecimento do medicamento TRIKAFTA Deferimento Inconformismo da operadora Não acolhimento Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Necessidade do paciente demonstrada (portadora de fibrose cística com comprometimento pulmonar, aguardando a realização de transplante)
Clareza do relatório médico que instrui os autos principais, recomendando o fármaco em questão (diante do insucesso dos tratamentos anteriores) Medicamento que possui recente registro junto à ANVISA -
Inexistência, ademais, de risco à agravada, posto que não se cogitou acerca da inadimplência contratual do polo ativo Questão acerca da legalidade da negativa (fundada precipuamente na ausência de previsão do tratamento junto ao rol da ANS) que deve ser dirimida por ocasião do sentenciamento Decisão mantida Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento 2138428-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022)

Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano (art. 300 do CPC), justificando-se a manutenção da decisão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agrava.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026